Tribunal: STF
Processo: HC 221550
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.10.2022, por Marcelo Luiz Borrasca Felisberto, advogado, em benefício de Carlos Matheus Souza de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 761.177/SP. 



    O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 21.6.2022, pelo Juiz de Direito Mauricio Habice, da Vara Plantão da comarca de Piracicaba/SP (Processo n. 1500897-34.2022.8.26.0599):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Erik João Lopes da Silva e Carlos Matheus Souza de Oliveira, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e condutas afins, em razão de fatos versados nos autos e nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e nota de culpa. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos constitucionais. 



    Os laudos de exame de corpo de delito juntados não indicam a presença de lesões (fls. 115/116), tampouco houve relatos de maus tratos ou tortura. 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados aos indiciados. 



    Decido. 



    Entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos (fls.75/85). 



    Note-se que o acusado Eric é reincidente específico e que se encontra em regime aberto de cumprimento de pena (fls. 86/88), onde, mesmo assim, voltou a delinquir, denotando personalidade voltada à prática delituosa, em especial aos delitos da Lei de Drogas. 



    Por outro lado, a primariedade do indiciado Carlos não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 



    Ademais, há que se levar em conta os indícios de associação criminosa, além de que considerável é a quantidade de drogas apreendidas, de três espécies distintas (fls.15/16), devendo-se observar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. 



    Tal situação, afasta, neste momento, a possibilidade de incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. 



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de ERIK JOÃO LOPES DA SILVA e CARLOS MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA, em preventiva. Expeçam-se mandados de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 46-48, edoc. 3).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2147655- 73.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, em 25.7.2022. Tem-se no julgado:



    “2. A denúncia não fora oferecida até o momento da confecção deste voto. É dos autos que na data dos fatos a polícia civil recebeu informação apócrifa dando conta que um indivíduo conhecido por ‘Dudu’, conhecido dos policiais por envolvimento no tráfico de entorpecentes vinculado à facção criminosa, teria fracionado e guardado entorpecentes durante a noite e madrugada em um terreno de mata localizado junto do imóvel em que vive, e para tanto teria contado com auxílio de dois outros indivíduos, um de prenome ‘Erik’, conhecido pelo vulgo ‘Terrie’, e outro conhecido como ‘Matheuzinho’, que seria entregador na lanchonete da mãe de ‘Dudu’. Os policiais da divisão de repressão a entorpecentes foram checar a informação e, ao chegar ao local, viram um indivíduo correr para os fundos do imóvel. Com auxílio de uma escada, os agentes da lei observaram por cima de um muro dois indivíduos correndo no quintal do imóvel, um deles com um volume nas mãos. O indivíduo que portava tal objeto, posteriormente identificado como sendo Carlos Matheus Souza de Oliveira, ao ouvir voz de detenção dos policiais, se entregou prontamente. Já o indivíduo identificado como sendo Erik João Lopes da Silva entrou novamente no imóvel, onde foi abordado após a entrada na casa ter sido franqueada pela irmã de ‘Dudu’. Com o paciente Carlos Matheus localizaram uma porção média de maconha e com Erik, R$ 34,00. Ambos admitiram ter pernoitado no local e saber que ali havia entorpecente armazenado. ‘Dudu’ se evadiu pelos fundos do imóvel quando da chegada dos policiais no interior da residência de ‘Dudu’, o cão de faro localizou uma sacola a qual continha mais de 300 porções de maconha e crack, estando justamente no local de onde Carlos Matheus retornava quando abordado. No lado externo do imóvel, localizaram 3 vidros de lança perfume, 1 porção de cocaína, gilete, uma balança de precisão, 300 saquinhos tipo ‘ziplock’ e 1.800 folhas plásticas de embalar balas e bombons. No interior do imóvel, localizaram em um quarto 25 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs rosas, 4 porções de maconha e R$ 662,00 em espécie. Realizada busca com cão de faro na área verde defronte ao imóvel, o cão localizou dois grandes canos de PVC, com ambos os lados fechados, contendo em seu interior 390 porções de crack embaladas de maneira idêntica aquelas localizadas no interior do imóvel, bem como 160 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs cor de rosa, 70 porções de maconha de tamanho semelhante também localizadas no imóvel, além de um tijolo de maconha, outras 6 porções grandes da mesma droga, 1 pedaço de tijolo de crack, uma porção a granel de crack, uma porção de cocaína acondicionada em ‘cápsula de bexiga’, sendo tal maneira de embalo comumente utilizada para levar drogas em presídios mediante ingestão ou introdução em partes íntimas sendo ainda localizados dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão. 



    A ordem não merece concessão. 



    Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida. 



    Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas pela Lei nº 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso. 



    Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em flagrante do paciente. 



    Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente. 



    As condições da prisão em flagrante (o paciente foi detido no interior de um imóvel que armazenava grande quantidade de drogas variadas, embalagens e apetrechos, além de policiais o terem detido em tentativa de fuga, por ele admitida), bem como a grande quantidade de entorpecente apreendido, indicam a ocorrência da traficância. 



    Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial a apreensão de entorpecentes. Não é de se supor que indivíduo neófito no crime estivesse na posse de tão vultosa quantidade de tóxicos variados. 



    Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória. 



    Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente. 



    3. Pelo exposto, denega-se a ordem” (grifos nossos).



    Esse acórdão transitou em julgado em 11.8.2022 (fl. 81, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.177/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 23.8.2022, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida com o paciente e com os corréus – 25 eppendorfs de ‘cocaína’ (25,6G), 4 porções de ‘maconha’ (29,5G) , 1 porção de ‘maconha’ (22,4G), ‘Cocaína’ a granel (47G), 3 vidros de ‘lança-perfume’, 32 porções ‘maconha’ (72G), 269 porções de ‘crack’ (56,1G), 70 porções ‘maconha’ (135,6G) 6 pedaços ‘maconha’ (254,5G) 1 tijolo ‘maconha’ (379,7G), 1 pedaço de tijolo (135,6G), 390 porções ‘crack’ (64,7G), 1 porção granel ‘crack’ (24,4G), 160 eppendorfs ‘cocaína’ (161,8G), 1 porção ‘cocaína’ (3,7G) – (e-STJ fl. 37). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 8).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que, “diante de evidente ausência de fundamentação nesta decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, desprovida de argumentos concretos e colhidos nos autos, foi interposto habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça, ora apontado sustentando o grave constrangimento ilegal imposto ao paciente em virtude de seu cárcere, primário e de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “apenas a suposta quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade do mesmo responder livre a acusação, ainda mais diante de uma clara decisão desprovida de fundamentação” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “ainda que se possa admitir sua participação no crime em testilha, trata-se de um mero pequeno traficante, que se envolveu com outros em uma empreitada infeliz, ou seja, sua conduta, em tese, se amolda ao disposto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, cuja pena poderá ser cumprida em regime menos gravoso” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Afirma, ainda, ser “perfeitamente cabível a substituição da custódia cautelar do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, (...) a sua custódia cautelar não se sustenta, sendo o caso concessão da ordem determinando a revogação da custódia cautelar, concedendo-lhe os benefícios da liberdade provisória, salientando que em nosso ordenamento jurídico a prisão é exceção” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “1 – A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA CONCEDENDO AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO WRIT, 



    2 – POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEJA DEFINITIVAMENTE CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS QUE SE AGUARDE EM LIBERDADE O ESGOTAMENTO DOS JULGAMENTOS PERANTES AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, RATIFICANDO OS TERMOS DA MEDIDA LIMINAR SE CONCEDIDA” (fl. 16, edoc. 1).



     6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 218.910/SP, de minha relatoria, com base no art. 77-D, caput, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (Certidão de Distribuição 
e-doc. 10). 



    7. Na Petição n. 91.925/2022, a defesa reitera o requerimento de análise da medida liminar (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Da análise dos autos, verifica-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no HC n. 218.910/SP, distribuído em 17.8.2022, de minha relatoria. 



    As insurgências apresentadas naquele processo e no presente habeas corpus decorrem da custódia preventiva do paciente decretada nos autos n. 1500897-34.2022.8.26.0599 da comarca de Piracicaba/SP, pela apontada prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). 



    Sobre as alegações e os pedidos aqui pleiteados, proferi a seguinte decisão:



    “7. Busca-se a revogação da custódia preventiva do paciente para que possa aguardar a persecução penal em liberdade, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública. 



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios confirmados na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar diante da periculosidade demonstrada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. 



    Ao manter-se a prisão, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    ‘No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida com o paciente e com os corréus – 25 eppendorfs de ‘cocaína’ (25,6G), 4 porções de ‘maconha’ (29,5G) , 1 porção de ‘maconha’ (22,4G), ‘Cocaína’ a granel (47G), 3 vidros de ‘lança-perfume’, 32 porções ’maconha’ (72G) , 269 porções de ‘crack’ (56,1G), 70 porções ‘maconha’ (135,6G) 6 pedaços ‘maconha’ (254,5G) 1 tijolo ‘maconha’ (379,7G) 1 pedaço de tijolo (135,6G) 390 porções ‘crack’ (64,7G) 1 porção granel ‘crack’ (24,4G) 160 eppendorfs ‘cocaína’ (161,8G) 1 porção ‘cocaína’ (3,7G) – (e-STJ fl. 37). Foram, ainda, encontrados, uma porção de cocaína acondicionada em ‘cápsula de bexiga’ – embalo comumente utilizada para levar drogas em presídios mediante ingestão ou introdução em partes íntimas –, sendo ainda localizados dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão. Tais fundamentos justificam a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, ‘a prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar’ (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). (...) Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade’.



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que ‘a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção’ (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, ‘presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida”.



    10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora